Tribunal: TJMT
Processo: 1048908-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048908-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON ESTADUAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELADO), NATHALIA GIULIANA SARACENI MARTINS - CPF: 358.977.858-05 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - CPF: 250.745.628-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO PORTO LAUAND - CPF: 143.005.998-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e consumidor. Apelação cível. Auto de infração lavrado pelo PROCON/MT. Ausência de etiquetas individuais de preço. Precificação por código de barras. Leitores óticos disponíveis. Princípio da dialeticidade recursal. Controle de legalidade do ato administrativo. Ausência de infração ao art. 31 do CDC. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória proposta por empresa do ramo varejista, para declarar nulo auto de infração e anular multa aplicada pelo PROCON/MT, sob alegação de ausência de etiquetas de preços em produtos comercializados. A decisão de primeiro grau reconheceu a legalidade da precificação por código de barras, acompanhada de leitores óticos, com fundamento na Lei no 10.962/2004 e no Decreto no 5.903/2006.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) definir se a ausência de etiqueta individual de preço caracteriza infração ao Código de Defesa do Consumidor, quando o estabelecimento adota sistema de código de barras com leitores óticos.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando, com argumentação pertinente, o desacerto do julgado. No caso, as razões recursais não impugnam especificamente o fundamento da sentença relativo à legalidade da precificação por código de barras, o que limita o conhecimento do recurso nesse ponto.

4. O controle judicial de atos administrativos limita-se à legalidade, não alcançando o mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A análise sobre a conformidade da autuação com a legislação aplicável insere-se nesse controle de legalidade, legitimando a atuação jurisdicional.

5. A Lei no 10.962/2004 e o Decreto no 5.903/2006 autorizam a utilização de código de barras como forma de afixação de preços, desde que o fornecedor disponibilize leitores óticos em funcionamento.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, após o advento da Lei no 10.962/2004, a informação de preço por código de barras é alternativa válida,
não configurando infração a ausência de etiqueta individual, quando cumpridos os requisitos legais.

7. Constatada a existência de leitores óticos e não havendo impugnação específica sobre sua disponibilidade, inexiste violação ao dever de informação previsto no art. 31 do CDC. Assim, a autuação administrativa mostra-se insubsistente e a multa aplicada carece de fundamento legal.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Preliminar de ausência de dialeticidade parcialmente acolhida.

Tese de julgamento
:

“1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar os fundamentos determinantes da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso no ponto omisso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC (Lei no 8.078/1990),
arts
. 6o, III, e 31; Lei no 10.962/2004, art. 2o, II; Decreto no 5.903/2006,
arts
. 6o e 7o; CPC/2015,
arts
. 341 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.188.219/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 5.8.2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.151.611/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1048908-62.2023.8.11.0041, ajuizada
para o fim de se obter
a anulação do Auto de Infração no 2021.08.001 (ou 2021.08.0001), que culminou na aplicação de multa administrativa no valor de R$ 556.666,67, em razão da constatação de ausência de precificação em 9 produtos, dentre 7.786 itens comercializados em unidade do estabelecimento em Cuiabá/MT. (Id 336632858)

Na origem, o juízo deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa até decisão final e, ao sentenciar, julgou procedente o pedido para declarar nulo o Auto de Infração no 2021.08.0001 e, por consequência, anular a multa aplicada pelo PROCON/MT, ratificando a medida antecipatória. Condenou o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% sobre o valor da causa e consignou a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição. (Id 336632858)

Na fundamentação, o juízo reconheceu que o controle judicial deve se limitar à legalidade do ato administrativo e concluiu que, à luz da disciplina específica de precificação (Lei no 10.962/2004 e Decreto no 5.903/2006), é admissível a informação alternativa por código de barras, desde que haja leitores óticos adequadamente disponíveis e indicados, circunstância não controvertida no caso. Assentou, assim, que é desnecessária a etiqueta individual com preço, afastando a infração ao art. 31 do CDC e reputando insubsistente a autuação. (Id 336632858)

Nas razões recursais, o
Estado
sustenta, em síntese, que o procedimento sancionador observou o contraditório, a ampla defesa e foi
devidamente fundamentado; que ao Poder Judiciário compete apenas o controle de legalidade, sendo vedada incursão no mérito administrativo; e que a decisão administrativa, no exercício regular de competência do PROCON, concluiu pela violação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e fixou multa segundo os parâmetros do art. 57 do CDC. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com condenação do apelado em honorários e encargos. (Id
336632859
)

Em contrarrazões,
o recorrido
requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença, afirmando que o apelante se limitou à alegação genérica de “ingerência no mérito administrativo” sem enfrentar o núcleo decisório: a licitude da precificação por código de barras e leitores óticos autorizada pela Lei no 10.962/2004 e pelo Decreto no 5.903/2006.

No mérito, defende a manutenção integral do
decisum
por controle de legalidade material, diante de erro de subsunção do
auto infracional
ao art. 31 do CDC, e, subsidiariamente, sustenta vício por inobservância do critério da dupla visita (art. 38-A do Decreto no 2.181/1997 e art. 4o-A, III, da Lei no 13.874/2019), bem como desproporcionalidade da sanção. Postula, ainda, a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (Id
336632862
)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção ministerial, por ausência de interesse público ou social qualificado a justificar atuação como fiscal da ordem jurídica. (Id 347371899)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–

Preliminar -

Violação ao
P
rincípio da
D
ialeticidade
R
ecursal

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre assinalara que o referido princípio
exige que o recorrente enfrente os fundamentos determinantes da decisão impugnada, demonstrando, com argumentação minimamente pertinente, onde residiria o desacerto do julgado.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que a simples reiteração de razões anteriormente apresentadas não implica, por si só, ausência de dialeticidade; contudo, é essencial que as razões recursais guardem pertinência com a matéria decidida e sejam, em tese, aptas a infirmar os fundamentos da sentença.

Confere-se:

“
Esta Corte Superior também entende que a simples reiteração das razões da inicial ou da contestação na petição recursal de apelação não é causa suficiente, por si só, do seu não conhecimento, não havendo, a priori, ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo-se, ademais, preservar o duplo grau de jurisdição, sobretudo se a matéria devolvida guardar pertinência com aquela decidida na sentença.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1487248, Relator.: Ministro
R icardo V illas B ôas C ueva
, DJ 1
.
12
.
2023)

No caso, a sentença anulatória assentou como
fundamentação
: (i) a possibilidade legal de precificação por código de barras em autosserviço, (
ii
) a exigência de disponibilização de leitores óticos (Decreto n.o 5.903/2006) e (
iii
) a circunstância de que o órgão fiscalizador não controverteu a existência de leitores, concluindo pela insubsistência da autuação por ausência de etiqueta individual.

A apelação, por sua vez, concentra-se em alegar, de modo geral, que o Judiciário não pode ingressar no mérito administrativo
; co
ntraditório e ampla defesa, além de afirmar motivação da decisão administrativa.

Todavia, não enfrenta, de forma específica, o ponto decisivo do julgado: a adequação (ou não) da autuação ao regime
jurídico

do
código de barras/leitores óticos, tampouco infirma a premissa de que não houve controvérsia sobre a existência de leitores óticos no
estabelecimento
,
aspecto
expressamente destacado na sentença.

Assim, a preliminar merece
acolhimento parcial
, para não conhecer do recurso

naquilo que deixa de impugnar
especificamente
da sentença (insubsistência da infração diante da precificação por código de
barras com leitores óticos), prosseguindo-se, por cautela e completude, na análise dos demais pontos devolvidos.

Mérito

O recorrente se insurge contra a sentença que
julgou procedente o pedido para declarar nulo o Auto de Infração n.o 2021.08.0001 e, por consequência, anular a multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 556.666,67, lavrada em razão da alegada ausência de precificação em 09 (nove) produtos, dentre 7.786 itens comercializados em unidade do Atacadão em Cuiabá/MT.

O fundamento central da sentença foi no sentido de que, após o advento da Lei n.o 10.962/2004, tornou-se possível, nas vendas a varejo, a informação alternativa do preço por código de barras, desde que haja leitores óticos disponíveis na área de vendas, nos termos do Decreto n.o 5.903/2006; e que, no caso concreto, não houve impugnação quanto à existência de leitor ótico no estabelecimento, razão pela qual
,
não se configuraria infração ao art. 31 do CDC e deveria ser afastada a multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria incorrido em indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, defendendo a presunção de legitimidade do ato e afirmando que, no processo administrativo, teriam sido observados o contraditório e a ampla defesa, com motivação suficiente da decisão sancionatória.

Do controle judicial do ato administrativo do PROCON: extensão e limites

Antes de enfrentar o ponto central do litígio, é necessário delimitar a extensão do controle jurisdicional sobre os atos emanados do PROCON/MT.

A sentença recorrida, ao reconhecer que 'não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas', enunciou premissa correta, mas aplicou-a de modo contraditório ao concluir que o auto de infração seria nulo. Com efeito, ao examinar se a precificação por código de barras satisfaz as exigências legais, o juízo não adentrou no mérito discricionário da autoridade administrativa: realizou, isso sim, controle de legalidade, o que é perfeitamente admissível e, mais que isso, constitucionalmente exigido.

A jurisprudência desta Câmara e desta Corte é assente nesse ponto:

'Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.' (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2023, DJE 29/05/2023.)

'Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto
em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos.' (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/02/2020, DJE 21/02/2020.)

A questão dos autos, todavia, não diz respeito ao mérito administrativo
,
ou seja, à conveniência e oportunidade da autuação, mas à própria conformidade legal do auto de infração: saber se a conduta imputada ao
contribuinte
configura, ou não, infração à legislação consumerista vigente à época dos fatos. Esse é, precisamente, o âmbito de controle jurisdicional admitido.

Do quadro normativo aplicável à precificação em estabelecimentos de autosserviço

Os fatos que motivaram a autuação ocorreram em 23 de dezembro de 2020. À época, o sistema normativo de precificação aplicável a estabelecimentos de autosserviço era composto pelos seguintes diplomas:

(a) Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), art. 6o, III, e art. 31, que asseguram ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre preços, exigindo que a oferta de produtos seja feita com dados corretos, claros, precisos e ostensivos.

(b) Lei no 10.962/2004, que regulou especificamente a forma de oferta e afixação de preços de bens e serviços ao consumidor. O art. 2o, inciso II, desta lei é texto central para os presentes autos:

'Art. 2o São admitidas as seguintes formas de afixação de preços em vendas a varejo para o consumidor:

(
...
)

II –
em

auto-serviços
, supermercados, hipermercados, mercearias ou estabelecimentos comerciais onde o consumidor tenha acesso direto ao produto, sem intervenção do comerciante, mediante a impressão ou afixação do preço do produto na embalagem, ou a afixação de código referencial, ou ainda, com a afixação de código de barras. Parágrafo único. Nos casos de utilização de código referencial ou de barras, o comerciante deverá expor, de forma clara e legível, junto aos itens expostos, informação relativa ao preço à vista do produto, suas características e código.'

(c) Decreto no 5.903/2006, que regulamentou a Lei no 10.962/2004 e estabeleceu, em seus
arts
. 6o e 7o, as condições técnicas para a modalidade de código de barras, determinando que os fornecedores devem disponibilizar, na área de vendas, equipamentos de leitura ótica em perfeito estado de funcionamento, indicados por cartazes suspensos, dispostos a distância máxima de quinze metros de qualquer produto.

Do entendimento consolidado do STJ sobre a dispensa de etiqueta individual quando há código de barras e leitores óticos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é cristalina e deve nortear o julgamento deste caso. O ponto de partida é o REsp no 1.188.219/RJ, julgado pela Segunda Turma em 5 de agosto de 2010, sob relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, no qual a Corte assentou
que, '
após o advento da Lei n. 10.962/04, tornou-se possível, nas vendas a varejo, a informação alternativa via afixação do preço ou de código referencial ou de código de barras'
.

Esse entendimento foi reafirmado, mais recentemente, no
AgInt
no
AREsp
no 2.151.611/BA (STJ – T2 – Segunda Turma, rel. Min. Francisco Falcão, j. 15/05/2023,
DJe
17/05/2023), no qual a Corte rejeitou o agravo interno interposto pelo PROCON/BA que pretendia reformar acórdão estadual que anulou multa aplicada em razão da ausência de etiquetas de preço, reiterando que a lei de 2004 tornou alternativa a modalidade de precificação. O Superior Tribunal de Justiça consignou, naquele julgado:

'Destarte, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que após o advento da Lei n. 10.962/04, tornou-se possível, nas vendas a varejo, a informação alternativa via afixação do preço ou de código referencial ou de código de barras.' (STJ –
AgInt
no
AREsp
: 2151611 BA 2022/0183652-0, j. 15
.
5
.
2023, T2,
DJe
17
.
5
.
2023.)

A conclusão que emerge de forma inequívoca desse entendimento é: a ausência de etiqueta de preço individual nas mercadorias não configura infração ao art. 31 do CDC quando o estabelecimento disponibiliza código de barras e equipamentos de leitura ótica em conformidade com as exigências do Decreto no 5.903/2006. A obrigação de precificação por etiqueta individual não subsiste como regra absoluta nos estabelecimentos de autosserviço; trata-se de uma das modalidades possíveis, não a única.

Da aplicação ao caso concreto: não impugnação da existência dos leitores óticos

O ponto fulcral do presente litígio consiste, precisamente, em aferir se o Atacadão cumpria, à época da autuação, os requisitos do Decreto no 5.903/2006 para a modalidade de precificação por código de barras.

Consta dos autos que a empresa autuada sustentou, desde sua primeira manifestação no processo administrativo, a existência de código de barras nas mercadorias e de equipamentos de leitura ótica disponíveis no estabelecimento empresarial. Essa alegação, conforme registrou a própria sentença recorrida, 'não foi refutada pelo réu de forma específica'
,
incidindo, portanto, a presunção de veracidade prevista no art. 341 do Código de Processo Civil.

A sentença explicitou essa lacuna instrutória com clareza:
'Neste ponto, a parte autora defende, desde o primeiro momento de sua defesa no processo administrativo, a existência de códigos de barras e leitores óticos disponíveis no estabelecimento empresarial, contudo, não há qualquer menção sobre esse fato no processo administrativo
.'

Ora, se o próprio processo administrativo sancionador não registrou a ausência ou inadequação dos leitores óticos, e a contestação judicial do PROCON/MT também não impugnou especificamente essa alegação, não há como sustentar a ocorrência da infração imputada. O ônus de comprovar os fatos constitutivos da autuação incumbe ao órgão sancionador (art. 373, I, do CPC), e esse ônus não foi satisfeito.

Nesse contexto, o raciocínio desenvolvido pela sentença recorrida, ao concluir que
'é desnecessária a utilização de etiqueta com preço individual de cada mercadoria
' quando há código de barras e leitores óticos, está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ e com o texto do art. 2o, II, da Lei no 10.962/2004 e dos
arts
. 6o e 7o do Decreto no 5.903/2006. A sentença chegou à conclusão correta, portanto, de que o auto de infração era insubsistente.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, que o juízo singular teria incorrido em indevida ingerência no mérito administrativo ao anular a multa, uma vez que os princípios do contraditório e da ampla defesa teriam sido observados no procedimento administrativo e que a decisão do PROCON estaria devidamente motivada.

Esse argumento, conquanto relevante em abstrato, não se sustenta no caso concreto.

Com efeito, a questão não é de mérito administrativo
,
insista-se nesse ponto, mas de legalidade da infração imputada. A presunção de legalidade dos atos administrativos não é absoluta: ela cede quando a parte demonstra, como ocorreu nos autos, que a conduta imputada não configura infração à legislação aplicável. O respeito ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo não tem o condão de validar a imputação de infração por conduta que a lei expressamente permite.

Consoante a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, a presunção de legitimidade do ato administrativo é uma presunção relativa (
iuris tantum
), que pode ser elidida mediante prova em contrário
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 430). No caso vertente, a demonstração de que a conduta do Atacadão era amparada pela lei é, em si mesma, prova suficiente para afastar a presunção.

Não se está, portanto, a substituir o administrador na valoração de conveniência e oportunidade
,
hipótese vedada pelo princípio da separação dos poderes, mas a reconhecer que o fundamento legal da autuação é inaplicável à espécie. Trata-se do exercício regular e constitucionalmente exigido do controle jurisdicional de legalidade.

Nesse sentido
, ao contrário do que sustenta o Apelante, a sentença recorrida acertou no resultado ao declarar a nulidade do auto de infração, pois a conduta do Atacadão era lícita à luz do regime normativo vigente.

Ocorre que a sentença foi proferida em favor do Atacadão (Apelado), que não recorreu, e o recurso de apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso postulando a reforma do julgado para restaurar a validade do auto de infração e da multa.

Por todas as razões expostas, não assiste razão ao Apelante. A ausência de etiqueta individual de preço em 09 (nove) produtos de um universo de 7.786 itens comercializados não configura infração às normas consumeristas quando o estabelecimento
,
como no caso do Atacadão, hipermercado atacadista de autosserviço
,
dispõe de código de barras e equipamentos de leitura ótica em funcionamento, nos termos expressos da
Lei no 10.962/2004 e do Decreto no 5.903/2006, consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença que julgou procedente o pedido anulatório, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dos honorários advocatícios

A sentença condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (R$ 556.666,67), com fundamento no art. 85, § 3o, II, do CPC.

Considerando que o recurso é desprovido e o Estado remanesce sucumbente, mantêm-se os honorários fixados na origem. Não há majoração em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC, haja vista a fixação em percentual único pela origem, sem indicação expressa do escalonamento do § 3o do mesmo dispositivo.

Diante do exposto, acolho parcialmente
a preliminar

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida.

Majoro os honorários em 2%, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026